Tribunal: TJMT
Processo: 0001540-96.2013.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 0001540-96.2013.8.11.0050 – Campo Novo do Parecis
Apelante: Alexandre Augustin
Apelada: A. J. Mazzochi Prestadora de Serviços ME
V I S T O S.
Alexandre Augustin ingressou com recurso de apelação (id. 94298066, p. 75 e seguintes), contudo, compulsando os autos, verifico que as advogadas constituídas nos autos peticionaram, demonstrando que não foram devidamente intimadas para apresentarem contrarrazões, ante a inexistência de publicação no DJE do referido ato processual, bem como por se tratar de processo digitalizado, que foi migrado para o PJE.
Assim, para evitar eventual alegação de nulidade, providencie a Secretaria a intimação da apelada, através de suas advogadas constituídas nos autos (id. 94298066, p. 45), para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §1o, do CPC.
P. I.
Cuiabá, 02 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator